Tribunal: STF
Processo: AI 600162
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
Não consta do instrumento a cópia da
   certidão de publicação do acórdão recorrido.
A tempestividade
   do recurso é pressuposto de ordem pública de seu cabimento, por
   isso é necessário que conste do traslado a peça que viabilize sua
   aferição. A verificação da tempestividade do recurso compete a
   esta Corte e é indispensável para o provimento do agravo de
   instrumento. Assim, aplica-se ao caso o mesmo princípio que
   inspirou a Súmula 288, independentemente de lei expressa nesse
   sentido.
A fiscalização da correta formação do instrumento cabe
   ao agravante, e não à secretaria do tribunal a quo.
A decisão
   contrária à pretensão da parte não importa em negativa de
   prestação jurisdicional.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.